Tribunal: CARF
Processo: 15540.720339/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720339/2014-08
ACÓRDÃO
9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
VIA
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE. VALIDADE. INDICAÇÃO DE PROCESSOS
HABILITADOS A PROMOVER INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE.
O § 3o do art. 1o da Portaria SRF no 256/2009 dispõe acerca de uma regra
de natureza transitória, estabelecendo que a Receita Federal do Brasil
(RFB) deverá comunicar ao sujeito passivo o processo no qual será
permitido o exercício de atos processuais de forma eletrônica, em
decorrência da implementação do processo eletrônico (e-Processo).
O sistema de intimações eletrônicas, por sua vez, caracteriza-se como um
dos meios previstos para comunicação processual, não havendo,
entretanto, qualquer hierarquia ou preferência normativa entre os
instrumentos disponíveis. Tal premissa encontra fundamento no disposto
no art. 23, § 3o, do Decreto no 70.235/1972, que assegura a inexistência de
vinculação exclusiva às normas atinentes à instrução processual, aplicáveis
tanto aos processos físicos quanto aos eletrônicos, conforme disciplinado
nos três primeiros dispositivos da referida portaria.
Importa destacar que a validade jurídica das intimações realizadas por
meio eletrônico não está subordinada: (i) à manifestação expressa do
sujeito passivo quanto à implementação de seu endereço eletrônico; ou
(ii) à comunicação prévia, por parte da Receita Federal do Brasil,
informando ao contribuinte o processo específico no qual a prática de atos
de forma eletrônica será admitida.

Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.

Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n° 3201-009.970, de 27
de outubro de 2022, fls. 2.088 a 2.116, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto após
o prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão de primeira
instância. Considera-se cientificado o contribuinte por meio da abertura da
mensagem em sua Caixa Postal no Portal e-CAC, mesmo que o processo tenha se
iniciado em meio físico e as intimações anteriores tenham sido por via postal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
3
Sem que tenha havido alteração na controvérsia presente nos autos, não se
conhece de matérias abordadas apenas na segunda instância, não questionadas
na primeira instância, por inovação dos argumentos, bem como por não se ter
formado a lide em relação a elas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. INAPLICABILIDADE.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula Carf no 14).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETOR PRESIDENTE. INAPLICABILIDADE.
Restando descaracterizada a ocorrência de fraude no procedimento adotado pelo
contribuinte, com o consequente afastamento da qualificação da multa de ofício,
impõe-se a exclusão do diretor presidente do polo passivo da autuação, uma vez
não demonstrada, de forma inequívoca, a infração de lei.
TRIBUTO
PAGO
PELA
PESSOA
JURÍDICA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RECLASSIFICAÇÃO
PARA
FOLHA
DE
SALÁRIOS.
NATUREZAS
DISTINTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a dedução do lançamento de ofício da contribuição para o PIS calculada
sobre a folha de salários dos valores pagos por pessoas jurídicas prestadores de
serviços relativos à Cofins e à Contribuição para o PIS, ambas calculadas sobre o
faturamento, dado tratar-se de tributos distintos, com bases de cálculo e
contribuintes próprios.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário interposto pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV),
por intempestivo, e, em relação ao Recurso Voluntário interposto pelo
responsável solidário, por maioria de votos, em conhecê-lo apenas em parte, por
inovação dos argumentos de defesa, e, na parte conhecida, em lhe dar
provimento (i) para excluir o sócio administrador do polo passivo do lançamento,
decisão essa acompanhada pelo conselheiro Ricardo Sierra Fernandes pelas
conclusões, e (ii) para afastar a qualificação da multa de ofício. Vencidos a
conselheira Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada) e os conselheiros
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que
conheciam do Recurso Voluntário do responsável solidário em sua integralidade,
bem como os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Marcelo Costa Marques
d'Oliveira (suplente convocado), que discordavam do cancelamento da
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
4
qualificação da multa. O conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
manifestou interesse em apresentar declaração de voto.

Síntese dos Autos

Trata-se de auto de infração lavrado para se exigir do contribuinte acima
identificado Contribuição para o PIS incidente sobre a folha de pagamento, devida no período de
apuração 01 a 12/2010, tendo como responsável solidário Ary da Silva Graça Filho.
Consta do relatório fiscal (fls. 14 a 19) o seguinte:
a) por meio do exame das folhas de pagamento e dos comprovantes de
recolhimento da contribuição, constatou-se que o contribuinte, por se tratar de
uma associação de fins não econômicos, de caráter desportivo, recolhia a
contribuição aplicando a alíquota de 1% sobre o total das folhas de pagamento
de seus empregados, nas quais não se incluíam os atletas de voleibol de quadra
e nem os membros das comissões técnicas;
b) segundo o contribuinte, os atletas e os membros das comissões técnicas
recebiam direitos de imagem, premiações e remuneração por prestação de
serviços e que, para tal, constituíram pessoas jurídicas que firmavam contratos
ou “Termos de Compromisso” com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV);
c) o procedimento adotado pelo contribuinte foi considerado violador do
ordenamento jurídico, tendo em vista que os atletas e membros das comissões
técnicas se enquadravam como empregados da entidade, razão pela qual os
valores formalizados como pagos a pessoas jurídicas foram incluídos nas folhas
de pagamento, incidindo sobre eles a contribuição sobre o PIS calculada com
base nas folhas de pagamento;
d) nos contratos firmados entre as referidas pessoas jurídicas e o autuado,
constavam expressões como “enquanto estiver convocado pela CBV” e “durante
o período que eu estiver convocado”, o que indicava que a relação entre a CBV
e os profissionais era pessoal, contínua, não eventual, onerosa e com
subordinação;
e) os fatos apurados evidenciaram a ocorrência de simulação/fraude com a
intenção de evitar o pagamento de tributos e encargos trabalhistas, em razão
do quê se aplicou a multa qualificada do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 e
se incluiu no polo passivo o Diretor Presidente que era o responsável pelas
contratações, conforme previsto no estatuto.
Em sua Impugnação, a CBV requereu o cancelamento do auto de infração por
contrariar os fatos e a legislação de regência, uma vez inexistir autorização à exigência de
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
5
contribuições sociais sobre contratos de prestação de serviços especiais formalizados com pessoas
jurídicas, não regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dada a incompatibilidade da
CLT com as atividades dos profissionais contratados para eventos específicos.
Segundo o então Impugnante, “o valor do atleta é consequência do marketing de
sua imagem na mídia, aumentando o faturamento do patrocinador e não do trabalho realizado”,
encontrando-se ele autorizado pelo art. 129 da Lei no 11.196/2005 a contratar os profissionais
como prestadores de serviço.
Argumentou, ainda, que os Termos de Compromisso visavam somente obrigar o
atleta a ter compostura e uma postura digna, sob pena de desligamento da comitiva, inexistindo,
portanto, subordinação.
Por fim, contestou a aplicação da multa agravada, arguindo a sua ilegalidade, uma
vez que a estruturação empresarial era uma faculdade da empresa que, dentro da lei, podia optar
pela forma que melhor atendesse aos seus interesses, não tendo havido conluio e nem intenção
de ocultar uma operação comercial que atendia a todos os requisitos legais.
O responsável solidário, Ary da Silva Graça Filho, arguiu, em sua Impugnação, que
não havia ocorrido nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN que permitisse a sua
responsabilização pelos créditos tributários, pois a contratação dos profissionais da forma
efetuada encontrava respaldo na lei, não tendo havido por parte da Fiscalização comprovação da
prática de atos com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.
Alegou, também, que não assinara quaisquer dos contratos, não sendo responsável
por sua formalização, tendo o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil invadido “a área da
PGFN” ao propor o redirecionamento da execução fiscal para os diretores da empresa.
O acórdão da DRJ julgou improcedentes as impugnações e manteve o crédito
tributário.
A CBV foi cientificada da decisão de primeira instância em 15/04/2016, com a
abertura da mensagem em sua caixa postal (fl. 302), tendo sido lavrado Termo de Perempção (fl.
303), por não ter havido a interposição de recurso no prazo de 30 dias, com a respectiva inscrição
do débito em dívida ativa (fl. 315).
Contudo, em agosto de 2016, a CBV protocolizou Recurso Voluntário na repartição
origem e requereu o reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica relativa à ciência da
decisão da DRJ, contestando a intempestividade aferida pela autoridade administrativa, alegando
que, por se tratar de processo iniciado em papel, com intimações até então realizadas via postal,
não poderia ter havido intimação eletrônica sem seu expresso consentimento prévio.
No mérito, repisou os argumentos de defesa encetados em sua Impugnação,
amparando-se em decisões do CARF e em doutrina.
O responsável solidário foi cientificado da decisão de primeira instância em
11/08/2016 (fl. 1.308) e interpôs recurso voluntário em 12/09/2016 (fl. 1.240)1, requerendo o
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
6
cancelamento do auto de infração ou a sua exclusão do polo passivo, alegando incompreensão por
parte da Fiscalização quanto à sistemática dos pagamentos efetuados aos atletas e aos membros
das comissões técnicas, bem como a inexistência de dolo ou simulação que justificasse o
agravamento da multa de ofício.
Em sua peça recursal, o responsável solidário discorreu sobre o funcionamento das
competições de voleibol, sobre o direito de imagem e recompensas creditadas aos atletas
convocados e sobre pagamentos feitos aos membros das comissões técnicas pela prestação de
serviços que, segundo ele, comprovavam a inexistência de vínculo empregatício.
A 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção, em 29 de janeiro de 2020, por meio da
Resolução no 3201-002.552, converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que
se comprove que a intimação da decisão recorrida se deu em conformidade com a
Portaria SRF no 259, de 2006, com a redação dada pela Portaria RFB no 574, de
2009, acerca da ciência do contribuinte sobre a possibilidade da prática de atos de
forma eletrônica, bem como trazer aos autos cópia do Termo de Opção por
Domicílio Tributário Eletrônico de que trata a IN SRF no 664, de 2006.
Por meio de Relatório de Diligência Fiscal, a autoridade administrativa de origem
informou o seguinte:
a) “não restou comprovado no processo o envio de qualquer informação pela
Receita Federal ao sujeito passivo que seria permitida a prática de atos de forma
eletrônica junto ao presente, nos termos do § 3o do art. 1o da Portaria SRF no
259/2006, com a redação dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009.” (fl. 1.909);
b) “no dia 5 de novembro de 2014, às 9:55 h., a empresa aderiu à opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico, autorizando a Administração Tributária a enviar
mensagens de comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica,
conforme conteúdo do documento assinado pelo usuário” (...) “A operação
supracitada foi realizada pelo usuário Ary da Silva Graça Filho, CPF 232.359.188-
68, na condição de representante legal da empresa, por meio do qual expressou
seu consentimento prévio para o recebimento da intimação por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB.” (fl. 1.910);
c) “em face da autorização expressa concedida, esta ARF encaminhou mensagem à
Caixa Postal da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL, em 14/04/2016,
dando acesso ao teor da Intimação de Resultado de Julgamento e do Acórdão
de Impugnação. A ciência por abertura de mensagem ocorreu em 15/04/2016.
Observe-se ainda que apenas em 20/07/2016 a empresa contribuinte acessou o
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
7
teor dos documentos relacionados, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte
(Portal
e-CAC),
através
da
opção
Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 14/04/2016 na Caixa Postal.” (...) “Todavia, apesar dos
procedimentos eletrônicos realizados por esta ARF, o contribuinte alega ter
tomado ciência dos documentos supracitados apenas em 11 de agosto de 2016,
conforme Termo de Ciência do processo, acostado à fl. 1308.” (fl. 1.910);
d) quanto ao “envio à Receita Federal pelo sujeito passivo do Termo de Opção de
que trata a Instrução Normativa SRF no 664/2006 (§ 2o do art. 4o da Portaria SRF
no 259/2006), foram juntadas às fls. 1907 e 1908, respectivamente, a tela de
consulta ao histórico de opções pelo Domicílio tributário Eletrônico (DTE), por
meio da qual é confirmada a opção em 05/11/2014, bem como o validador de
assinaturas, que confirma a assinatura digital da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE VOLEIBOL, CNPJ 34.046.722/0001-07, e as informações básicas sobre o
certificado digital utilizado.” (fls. 1.910 a 1.911)Em 19 de novembro de 2020, Ary
da Silva Graça Filho protocolizou petição na repartição de origem, aduzindo
questão de ordem pública, qual seja, “a necessidade de dedução da
Contribuição ao PIS e da COFINS já pagas sobre os montantes considerados
como Folha de Pagamento e tidos pela Autuada como prestação de serviços.”
Segundo o Requerente, considerando-se “os valores dos serviços prestados,
como base salarial a ensejar o PIS sobre a Folha de Salários, há incidência de PIS
a 1%. Ao mesmo tempo, como os prestadores de serviços consideraram
faturamento, sobre estes montantes incidiram PIS e COFINS a 3,65%. Assim,
demonstra-se 1) que não houve prejuízo ao Erário e 2) Houve recolhimento à
alíquota de 3,65%, acima, portanto do 1% cobrado.” (...) sendo “[forçoso]
lembrar que PIS e COFINS possuem a mesma natureza jurídica de contribuição
social. Logo, os recolhimentos de COFINS também devem ser considerados
como parcela a deduzir do valor lançado para PIS.” (...) “A fim de demonstrar já
haver recolhimento sobre os valores autuados, há, neste momento, a juntada
dos comprovantes de recolhimento e de quadro demonstrativo.” (fl. 1.923)

Cientificada do Relatório de Diligência Fiscal, a Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV) apresentou Manifestação (fls. 2.011 a 2,019) e reiterou todos os argumentos aduzidos no
Recurso Voluntário.

A Turma a quo, por unanimidade de votos, não conheceu do Recurso Voluntário
interposto pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), por intempestivo, e, em relação ao
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
8
Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário, por maioria de votos, em conhecê-lo
apenas em parte, por inovação dos argumentos de defesa, e, na parte conhecida, em lhe dar
provimento (i) para excluir o sócio administrador do polo passivo do lançamento; e (ii) para afastar
a qualificação da multa de ofício.

A Recorrente apresentou Embargos de Declaração de fls. 2.135/2.142, os quais
foram rejeitados pelo Despacho de fls. 2.146/2.152, “por serem manifestamente improcedentes
as alegações de omissão”.

Foi, então, apresentado o recurso Especial de fls. 2.164/2.181.

Do recurso especial

No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 459 a 500), a recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à aplicação do art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 1o, § 3o, da Portaria SRF no 259, de 2006, indicando
como paradigmas os Acórdãos n.o 1401-002.506 e 9101-004.088.

O Recurso Especial foi admitido pelo Despacho de Admissibilidade de fls.
2.211/2.221.

Em seu Recurso Especial, em síntese, alega a Contribuinte quanto à matéria
admitida que:
 foi intimada pela via posta acerca da lavratura dos autos de infração,
apresentando impugnação na forma física;
 não recebeu qualquer notificação postal quanto à realização do julgamento
da sua impugnação, realizado em 04/04/2016;
 somente tomou conhecimento do julgamento em 19/07/2016 ao acessar os
autos do processo;
 foi surpreendida por constatar que os autos se apresentavam na forma
eletrônica;
 apresentou recurso voluntário em 17/08/2016, requerendo, em preliminar,
a nulidade da intimação do acórdão de 1a instância pela via eletrônica;
 os autos do presente processo eram originariamente físicos;
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
9
 a prática de atos eletrônicos válidos dependeria de prévia notificação
quanto à conversão da forma de sua tramitação, conforme previsto na
Portaria SRF n.o 259/2006.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 623/633)
alegando, em síntese, que:
 o Recurso Voluntário da CBV é intempestivo, por ter sido apresentado após
o prazo de 30 dias, afastando-se a alegação de violação do art. 23, § 2o,
inciso III, do Decreto 70.235/1972;
 no presente processo, por sua vez, o Recorrente se vale da Portaria SRF no
259/2006 para arguir a necessidade de ele ter sido informado previamente à
mudança da forma de se enviarem as intimações, de ciência pessoal via
Aviso de Recebimento (AR) para ciência eletrônica, razão pela qual a
tempestividade devia ser verificada a partir da ciência em papel;
 no dia 5 de novembro de 2014, às 9h55m, a empresa aderiu à opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico, autorizando a Administração Tributária a
enviar mensagens de comunicação de atos oficiais para a Caixa Postal
eletrônica, conforme conteúdo do documento assinado pelo usuário Ary da
Silva Graça Filho, na condição de representante legal da CBV, por meio do
qual expressou seu consentimento prévio para o recebimento de intimações
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB;
 em face da autorização expressa concedida, encaminhou-se mensagem à
Caixa Postal da CBV em 14/04/2016, dando acesso ao teor da Intimação de
Resultado de Julgamento e do Acórdão de Impugnação;
 a ciência por abertura de mensagem ocorreu em 15/04/2016, sendo que
somente em 20/07/2016 a empresa veio a abrir os arquivos digitais no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já
se encontravam disponibilizados desde 14/04/2016 na Caixa Postal;
 carreou-se aos autos a tela de consulta ao histórico de opções pelo Domicílio
tributário Eletrônico (DTE), por meio da qual é confirmada a opção em
05/11/2014, bem como o validador de assinaturas, que confirma a
assinatura digital da CBV e as informações básicas sobre o certificado digital
utilizado;
 de acordo com o relatório de diligência, a CBV fez a opção pelo Domicílio
tributário Eletrônico (DTE), por meio do Termo de Opção, em 05/11/2014,
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
10
tendo a Confederação acessado a intimação acerca da decisão de 1a
instância dos presentes autos em 15/04/2016, um ano e cinco meses após a
sua adesão ao DTE, não se vislumbrando, portanto, razão à contrariedade do
Recorrente, pois que, espontaneamente, aderira à ciência eletrônica das
intimações.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser admitido nos termos do despacho de
admissibilidade:

Entendemos divergentes os acórdãos confrontados.
A razão é a seguinte: os acórdãos, com efeito, debateram os mesmos fatos e
chegaram a conclusões divergentes acerca da validade da intimação enviada para
o domicílio tributário eleito pelo contribuinte.
(...)
Portanto, em todos os casos, não obstante a opção, intimações tinham sido
anteriormente endereçadas via Aviso de Recebimento, forma posteriormente
alterada para a eletrônica. Em todos os casos também não houve comunicação
prévia de que em determinados processos administrativos (os aqui confrontados!)
as intimações se dariam por essa via.

Desta forma, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.

Do mérito

Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
11
Insurge-se a Recorrente contra o entendimento adotado no acórdão recorrido, que,
ao apreciar o litígio, julgou intempestivo o recurso voluntário por ela interposto.

Alega que os autos do presente processo eram originalmente físicos e que, nos
termos da Portaria SRF n.o 259/2006, a prática de atos eletrônicos dependeria de prévia
notificação ao contribuinte quanto à conversão da forma de tramitação do processo.

Sustenta que o parágrafo 3o, do artigo 1o, da Portaria em tela teria como finalidade
“assegurar a estabilidade e a segurança nas relações jurídicas entre o Fisco e o contribuinte,
evitando que este seja surpreendido com mudanças nos procedimentos fiscalizatórios”.

Apresenta esquema cronológico dos autos indicando que o procedimento teve
início em 14/04/2014 por meio de intimação pessoal quanto ao início da Fiscalização, assim
também ocorrendo a Intimação n.o 01 em 14/07/2014 e o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal com a lavratura dos autos de infração em 25/10/2014.

Em 24/11/2014, a Recorrente apresentou sua impugnação aos autos de infração
por meio físico, servindo-se da via postal, sendo certo que em 06/04/2016 houve a intimação
eletrônica para a ciência da decisão de primeira instância.

Argumenta que “a súbita alteração de procedimento da Receita Federal do Brasil
gerou total insegurança do contribuinte e caracteriza indevido sacrifício do devido processo legal
administrativo, ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, bem como ao direito de
petição” e que a regra prevista no art. 23, §2o, III, “a” do Decreto n.o 70.235/72 não se aplicaria
aos processos administrativos instaurados e desenvolvidos na forma física.

Diante da alegação da Recorrente quanto à inexistência de expresso consentimento
prévio para ser intimado por via eletrônica, a Turma a quo, através da Resolução n.o 3201-
002.552, requereu fosse confirmada a ocorrência dos seguintes procedimentos:
a) informação enviada pela Receita Federal ao sujeito passivo acerca do presente
processo para fins de prática de atos de forma eletrônica (§ 3o do art. 1o da
Portaria SRF no 259/2006);
b) expressa autorização do sujeito passivo quanto à Caixa Postal a ele atribuída
pela Receita Federal (§ 1o do art. 4o da Portaria SRF no 259/2006);
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
12
c) envio à Receita Federal pelo sujeito passivo do Termo de Opção de que trata a
Portaria SRF no 664/2006 (§ 2o do art. 4o da Portaria SRF no 259/2006).

Em resposta, afirmou o Relatório de Diligência, de fls. 1.909 a 1.911, que:

a) não restou comprovado no processo o envio de qualquer informação pela
Receita Federal ao sujeito passivo que seria permitida a prática de atos de forma
eletrônica junto ao presente, nos termos do § 3o do art. 1o da Portaria SRF no
259/2006, com a redação dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de
2009;
b) no dia 5 de novembro de 2014, às 9:55 h., a empresa aderiu à opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico, autorizando a Administração Tributária a enviar
mensagens de comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica,
conforme conteúdo do documento assinado pelo usuário;
c) foram juntadas às fls. 1907 e 1908, respectivamente, a tela de consulta ao
histórico de opções pelo Domicílio tributário Eletrônico (DTE), por meio da qual
é confirmada a opção em 05/11/2014, bem como o validador de assinaturas,
que confirma a assinatura digital da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL,
CNPJ 34.046.722/0001-07, e as informações básicas sobre o certificado digital
utilizado.

Em manifestação acerca do Relatório de Diligência, afirmou a Recorrente:
a) que “a intimação realizada no ambiente eletrônico acerca da decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento, via e-CAC, não cumpriu o disposto no parágrafo
3o, do artigo 1o, da Portaria SRF n.o 295/2006”;
b) que, por ser absolutamente genérico, o texto da Autorização contida no Termo
de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico, “não permite ao contribuinte
pressupor que um processo já iniciado na forma física passaria a tramitar na
forma eletrônica e ter os atos nesta forma praticados”;
c) que “o presente processo tramitava de forma física de modo que a opção pelo
recebimento de intimações por meio de endereço eletrônico depende do
expresso consentimento do sujeito passivo e da prévia informação da Receita
Federal
acerca
da tramitação
em
formato
eletrônico
do processo
administrativo.”

Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
13
Destaque-se que a Recorrente não nega ter aderido ao Domicílio Tributário
Eletrônico, questionando, exclusivamente, o fato de não ter sido informada quanto à mudança da
tramitação do processo da via física para a via eletrônica.

Quanto ao tema, estabelece o art. 23 do Decreto n.o 70.235/72:

Art. 23. (...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)

Vejamos o texto do Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico trazido aos
autos pelo Relatório de Diligência às fls. 1.910:

Autorizo a Administração Tributária a enviar mensagens de comunicações de atos
oficiais para a Caixa Postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento
ao
Contribuinte
(e-CAC),
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, a qual será considerada meu domicílio
tributário eletrônico.

A partir da leitura do texto acima, não vislumbro qualquer ciência da contribuinte
de que, a partir de então, todos os comunicados a serem enviados pela Receita Federal do Brasil
passariam a ocorrer de forma eletrônica, dispensando-a do comunicado exigido no §5o do art. 23
do Decreto n.o 70.235/72, o que poderia levar ao provimento do Recurso Especial da contribuinte.

Notadamente ao se levar em consideração o disposto no § 3o do art. 1o da Portaria
n.o 259/2006, com a redação que lhe foi dada pela Portaria n.o 574/2009:

Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
14
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais
pelo sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será
realizado conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB
no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)

Entretanto, a 1a Turma da Câmara Superior analisou a questão no Acórdão n.o
9101-006.912, de 05 de abril de 2024, consignando o caráter transitório do disposto no § 3o do
art. 1o da Portaria SRF no 256/2009, bem como a impossibilidade de tal norma relativizar as
disposições relacionadas às intimações por meio eletrônico disciplinadas na mesma portaria,
conforme se verifica de sua ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO - DTE. VALIDADE. INDICAÇÃO DE PROCESSOS HABILITADOS A
PROMOVER INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
DESNECESSIDADE.
A validade das intimações eletrônicas prescinde (i) do expresso consentimento do
sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço eletrônico e (ii) da
informação ao contribuinte, a ser realizada pela Receita Federal, acerca do
processo em que será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
O disposto no § 3o do art. 1o da Portaria SRF no 256/2009, disciplina regra de
caráter transitório ao dispor que a RFB informaria ao sujeito passivo o processo
no qual seria possível a prática de atos (por ele sujeito passivo) de forma
eletrônica em face da implantação do processo eletrônico (e-processo).
Tais normas não conflitam e nem relativizam as disposições relacionadas às
intimações por meio eletrônico disciplinadas na mesma portaria. São regras
próprias de instrução processual visando normatizar a introdução dos processos
administrativos em meio eletrônico.
O sistema de intimações por via eletrônica é apenas um dos meios de intimação
previstos na norma processual, não importando em ordem de preferência por
qualquer um deles, nos termos do art. 23, § 3o, do Decreto no 70.235/1972, o que
por si só denota sua desvinculação com qualquer norma relacionada à mera
instrução processual, seja em processos físicos ou eletrônicos, que é o objeto de
disciplina dos três primeiros dispositivos da portaria referida.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
15

Do voto vencedor, do i. Conselheiro Luiz Tadeu Matozinho Machado trago o
seguinte trecho à colação:

(...)
Nesse sentido, o disposto no § 3o do art. 1o da referida portaria, disciplina regra
de caráter evidentemente transitório ao dispor que a RFB informaria ao sujeito
passivo o processo no qual seria possível a prática de atos (por ele sujeito passivo)
de forma eletrônica.
Isto porque, ao tempo da edição da norma (ano de 2006) era embrionária a
implantação do processo eletrônico (e-processo) exigindo-se um período de
transição para a transformação dos processos formalizados em papel em
processos eletrônicos, por meio de sua digitalização. Ou seja, nem todos os
processos já formalizados poderiam permitir a prática de atos pelo sujeito passivo
(respostas a intimações, apresentação de impugnações e recursos, etc).
Tais normas não conflitam e nem relativizam as disposições relacionadas às
intimações por meio eletrônico disciplinadas na mesma portaria. São regras
próprias de instrução processual visando normatizar a introdução dos processos
administrativos em meio eletrônico.
Me parece impensável e despropositado que a Secretaria da Receita Federal
tivesse que enviar, previamente, a cada um dos contribuintes que optasse pelo
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE uma notificação de quais processos
estariam habilitados a receber intimações por meio eletrônico como condição
para a sua validade, contrariando toda a lógica de eficiência e agilidade visadas
com a implantação desta forma de comunicação eletrônica com o sujeito
passivo.
Por fim, vale observar que o sistema de intimações por via eletrônica é apenas
um dos meios de intimação previstos na norma processual, não importando em
ordem de preferência por qualquer um deles, nos termos do art. 23, § 3o, do
Decreto no 70.235/1972, o que por si só denota sua desvinculação com qualquer
norma relacionada à mera instrução processual, seja em processos físicos ou
eletrônicos, que é o objeto de disciplina dos três primeiros dispositivos da
portaria referida.
(...)

Por fim, destaque-se que a Recorrente foi cientificada da decisão de primeira
instância em 15/04/2016, com a abertura da mensagem em sua caixa postal (fl. 302), tendo sido
lavrado Termo de Perempção (fl. 303), por não ter havido a interposição de recurso no prazo de
30 dias, com a respectiva inscrição do débito em dívida ativa (fl. 315).
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.398 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15540.720339/2014-08
16

Com base nessas considerações, improcedentes são as razões recursais, devendo
ser mantida a decisão proferida no acórdão recorrido.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 2259
DF CARF MF
Original